Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702063-19.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WELLINGTON FEITOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1032/STJ, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à sua incidência no presente caso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator